Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0703314-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARLENE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de “ação de revisão da decisão terminativa c/c tutela de urgência” (ID 43195869) ajuizada por MARLENE RODRIGUES DA SILVA contra DISTRITO FEDERAL, em que a autora aponta estar alicerçada no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela 8a Turma Cível[1] (Proc. 20150110172296APC – ID 43504212 - Pág. 153/160). Atribuiu o valor da causa em R$ 86.910,84 (oitenta e seis mil, novecentos e dez reais). Na inicial, a autora narra que seu filho foi habilitado a receber a pensão em razão do falecimento de seu genitor, militar, tendo a autora recebido tais valores na condição de representante do menor. Passados quinze anos, a autora ajuizou ação para reconhecimento de união estável pos mortem, a fim de lhe ser concedida a divisão da aludida pensão, em rateio com seu filho. Apesar de reconhecida a união estável, foi declarada a prescrição em relação à pensão militar pleiteada, que permaneceu a ser paga integralmente ao filho. Ao ajuizar a presente ação, a autora ampara seu pedido na ocorrência de “modificação no estado de fato e de direito”, em face de decisões supervenientes dos Tribunais Superiores, que transcreve, nas quais firmou-se o entendimento de que “o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível”. A autora acrescenta que o direito invocado não consiste em instituição de pensão militar nova, nem aumento de despesa, mas apenas sua inclusão para ratear a pensão militar já existente do filho. Em outras palavras, pontua a autora que “a presente ação não objetiva à análise da mesma lide, mas tão somente a mesma relação jurídica, cujo estado de fato e de direito foi alterado”. Requer a concessão da tutela de urgência, alicerçada na probabilidade do direito estampada nas razões recursais e porque está na iminência de ter a pensão recebida por seu filho suspensa, que alega ser sua única fonte de renda, o que ocorrerá em breve quando o pensionista alcançar 24 (vinte e quatro) anos. Ao final, a autora agencia pela concessão da tutela provisória de urgência, determinando ao réu sua inclusão para ratear a pensão militar recebida pelo filho. No mérito, requer a “revisão da r. Decisão exarada no Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, carreado no Processo no 20150110172296APC”, “afastando a incidência na prescrição declarada de ofício pela 8a Turma Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça para julgar prejudicado o Recurso, mantendo a r. Sentença para inclusão da Requerente no rateio da pensão militar já recebida regularmente por ela na condição de representante do seu filho, a fim de receber legalmente a cota parte a que faz jus na condição de companheira que era do militar falecido, bem como o pagamento das parcelas retroativas entre a suspensão da pensão e seu restabelecimento caso ocorra no curso da presente ação”. E, também, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instada (ID 43291357), a autora instruiu com a integralidade dos autos sobre as quais se alicerça a ação (ID 43504212) e as provas da alegada condição de hipossuficiência (ID 43504213). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinada a intimação da autora para depositar a caução de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do inciso II do art. 968 do CPC[2] e esclarecer/justificar a pretensão de ajuizamento da presente ação, porquanto a inicial não revelou o pleito rescisório, indicando a hipótese de cabimento da ação dentre as previstas no art. 966 do Código de Processo Civil (ID 43594217). A autora interpôs agravo interno (ID 44656442) contra a decisão indeferitória da gratuidade de justiça, ratificando sua condição de hipossuficiente. Frisou expressamente que “a presente ação consiste em Ação de Revisão prevista no art. 505, I, do CPC e não Ação Rescisória prevista no Art. 966 e seguintes do mesmo Diploma legal, como infere o Exmo. Relator, não havendo, assim, falar em depósito da importância de 5% sobre o valor da causa” (ID 44656440 - Pág. 2). É o relatório. Decide-se. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente ação não deve ultrapassar a barreira da admissão. O Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe ser atribuição das Câmaras Cíveis, in litteris: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; Apesar de oportunizado, por duas vezes, a autora apresentou firme convicção de que a presente ação não se trata de ação rescisória e sim de “Ação de Revisão prevista no art. 505, I, do Código de Processo Civil” (ID 44656440 - Pág. 2), inclusive manifestando-se sobre a desnecessidade da caução de 5% sobre o valor da causa. Diante desse necessário, além de esta Câmara Cível ser incompetente para julgar ações revisionais fulcradas no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil[3], também é incabível o ajuizamento da ação de revisão, muito mais ação rescisória, para o direito que a autora pretende obter. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil[4], as questões já decididas, relativas à mesma lide, não são passíveis de nova decisão, de sorte a proteger a coisa julgada material, conforme a proibição disciplinada no caput do art. 505 do Códex Processual. Todavia, o último dispositivo mencionado estabelece ressalva aplicável às relações jurídicas de trato continuado, conferindo caráter rebus sic stantibus à coisa julgada. Desta feita, é permitido que, nesse tipo de relação, as questões já resolvidas sejam novamente debatidas e decididas, desde que sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito. O exemplo mais clássico versa sobre a obrigação alimentar, que, apesar de fixada em sentença transitada em julgado, a pensão devida pelo alimentante ao alimentando pode ser modificada, caso ocorra alteração das condições econômicas do primeiro ou surgiram distintas necessidades do segundo. Nesse caso, ajuíza-se ação de revisão para alterar o quantum da pensão, adequando à novel situação. Não se trata, evidentemente, de desconstituir-se a coisa julgada formada na primeira sentença constitutiva da relação e de conteúdo condenatório. Mas, apenas, uma mitigação da coisa julgada, com a possibilidade de propositura de ação similar, de ordem revisional, para proferimento de nova decisão adequada à situação inaugurada. Logo, a ação revisional somente é cabível quando houver sentença constitutiva/condenatória que reconheça aquela relação jurídica e, a posteriori, ocorra alteração, no plano fático e/ou de direito, que justifique o pedido de revisão. Ambas as situações não se revelam no caso em tela. O acórdão que finalizou a demanda da autora, que visava o rateio da pensão militar já percebida por seu filho, ressaltou que “a pretensão autoral se trata de nova relação previdenciária, condenatória, cujo pedido constitui-se no reconhecimento de um direito, não havendo, portanto, o que se falar em relação continuada ou obrigação de trato sucessivo, não devendo incidir, portanto, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça nesse caso” (ID 43504212 - Pág. 157). Diante disso, aplicou-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932[5], contado a partir da morte do segurado, companheiro da autora, ocorrida em 1998. Considerando que o ajuizamento da ação originária ocorreu somente em 2015 e não houve pedido administrativo que pudesse suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional, tornou-se inegável que a pretensão da autora estava fulminada pela prescrição do fundo de direito. Feitas essas ponderações, nem mesmo há para a autora o direito de pleitear a ação revisional, elencada no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, perante o Juízo competente. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e extingue-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[6] e com lastro nos arts. 968 e 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT[7]. Não tendo sido efetuado o depósito da caução legal, desnecessário dispor sobre seu levantamento. Prejudicado o agravo interno interposto. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação proposta com o objetivo de reconhecimento do direito à pensão por morte de militar falecido não se caracteriza obrigação de trato sucessivo. 2. Nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, o direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco anos, independentemente da sua natureza. 3. A prescrição para a propositura da ação visando o reconhecimento do direito à pensão por morte alcança o próprio fundo de direito quando decorridos mais de cincos anos contados da data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença reformada para reconhecer a ocorrência de prescrição. Recurso prejudicado. (Acórdão 1093676, 20150110172296APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: 573/582). [2] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [3] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; [4] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [5] Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [7] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;